Tribunal: TJMT
Processo: 1022333-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
IMPETRANTES: THIAGO SATIRO ALBINO E IURI RIBEIRO BERTASI
IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE ESTADO E GESTÃO DE MATO GROSSO E DO PRESIDENTE DO MTPREV – MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Thiago Satiro Albino e outro, contra ato tido como ilegal, praticado pelo Secretário de Estado e Gestão de Mato Grosso, e do Presidente do MTPREV- Mato Grosso Previdência, consubstanciado na majoração da alíquota de 14% (quatorze inteiros por cento) da contribuição previdenciária do regime de Inatividade e Pensão dos Militares Estaduais de Mato Grosso, a partir de 1o de junho de 2020.
Compulsando os autos, observa-se por meio do (Id. 65019954), que os Impetrantes pugnaram pela reconsideração da decisão proferida por esta Relatora no Id. 64381959.
Alegam que, foi informado na Exordial a existência de prevenção à Desa. Maria Aparecida Ribeiro, que foi confirmada pela certidão do analista do Dejaux, acostada ao Id. 64006488.
Afirmam que, a prevenção se dá em razão do disposto no art. 55, §3o do CPC, e também pelo disposto no art. 930, parágrafo único, do CPC.
Sustentam que, nesse sentido é que tem entendido o Des. Mário Roberto Kono de Oliveira e a Desa. Maria Erotides Kneip..
Por essas razões, requer a redistribuição dos autos à Desembargadora competente em razão da prevenção, para a análise da liminar pleiteada.
É a síntese do necessário.
Decido.
Conforme informado, os Impetrantes, requerem na inicial, a distribuição do presente writ, por dependência, nos termos dos artigos 55, § 3o e 930, § único, ambos do Código de Processo Civil/2015, à Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, em razão da existência do Mandado de Segurança 1013270-96.2020.8.11.0000, referente à mesma matéria, a fim de que seja, julgado conjuntamente, haja vista o risco da prolação de decisões conflitantes ou contraditórias (Id. 64318554).
Pois bem. Compulsando os autos, verifico que em momento anterior à distribuição da presente demanda, fora distribuído à eminente Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, o Mandado de Segurança no 1013270-96.2020.8.11.0000, envolvendo a mesma controvérsia, qual seja, a alteração da alíquota da contribuição previdenciária dos militares.
Nesse sentido, vejamos o disposto na legislação processual civil:
“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
(...)
§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
No caso concreto, verifica-se a identidade do pedido e da causa de pedir entre as demandas.
Dessa forma, diante da conexão do presente feito com o Mandado de Segurança 1013270-96.2020.811.0000 e, diante da possibilidade de prolação de decisões conflitantes caso decididos separadamente, recomenda-se a redistribuição dos autos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 55, caput e § 3o do Código de Processo Civil, defiro o pedido de reconsideração formulado pelos impetrantes, por conseguinte, determino a redistribuição dos autos à Exma. Sra. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 6 de novembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora